Tribunal: STJ
Processo: 1001180-08.2024.8.11.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224756 - MT (2025/0276986-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA TEODORA DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - MT023399O
FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - MT026444
ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - MT031251
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA
A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 351c9bd1-7de0-481d-99cf-d71f1a0ec51e

RECURSO ESPECIAL No 2224756 - MT (2025/0276986-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARIA TEODORA DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - MT023399O
FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - MT026444
ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - MT031251
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA
A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARIA TEODORA DE JESUS,
fundamentado nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo TJ/MT.
revisional de contrato bancário, ajuizada pela recorrente, em
Ação:
desfavor do BANCO DO BRASIL SA.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – REAJUSTE DE PARCELAS –
LEGALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido liminar
Documento eletrônico VDA49747814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: e4af5a07-11ec-4676-9ed0-77f4abc7fc78

de suspensão de execução, proposta com o objetivo de afastar encargos financeiros
considerados abusivos em contrato bancário.
2. A parte autora alegou elevação injustificada do valor das parcelas,
capitalização indevida de juros e ausência de transparência nas cláusulas
contratuais. O juízo de origem entendeu que não houve ilegalidades nos encargos
cobrados, nem ofensa à boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização de juros
pactuada no contrato firmado com instituição financeira pode ser considerada
válida, à luz da legislação e da jurisprudência atual; e (ii) saber se a variação do valor
das parcelas, decorrente de cláusula contratual, configura prática abusiva ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A capitalização mensal de juros somente é válida quando
expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.388.972/SC. No contrato, há menção clara à periodicidade
e à forma de incidência dos encargos, o que afasta a alegação de nulidade da
cláusula.
2. A cláusula que define o valor das prestações com base no saldo
devedor remanescente encontra amparo na autonomia contratual e reflete a
metodologia de cálculo acordada entre as partes. A variação das parcelas é
consequência lógica do modelo adotado, não se caracterizando como alteração
unilateral injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de capitalização de juros em
contrato bancário desde que haja previsão expressa no instrumento. 2. A variação
do valor das parcelas conforme o saldo devedor remanescente, nos moldes do
contrato firmado, não configura ilegalidade ou cláusula abusiva.”

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Recurso especial:
CPC; 6o, III, 47, 52, 54-B e 54-D, do CDC; e das Súmulas 297/STJ e 541/STJ, bem
como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta a necessidade de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, à luz da
comprovada vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da autora, que
contratou os serviços bancários na qualidade de pessoa física e de pequena
produtora rural, sem qualquer caracterização formal de atividade empresarial.
Aduz que, na espécie, não houve a pactuação expressa da taxa mensal de juros,
indispensável à validade da capitalização de juros. No mais, alega violação do
dever de informação, especialmente em razão das condições pessoais da autora.
Por fim, sustenta que a não apresentação de documentos acarreta presunção de
veracidade dos fatos alegados pela parte que os requereu.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49747814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: e4af5a07-11ec-4676-9ed0-77f4abc7fc78

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022 do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/MT, apesar de instado a
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
dos seguintes argumentos trazidos pela recorrente:
(i) aplicação da Teoria Finalista Mitigada para fins de reconhecimento da
aplicabilidade do CDC no caso concreto, notadamente diante da
alegada vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da autora, que contratou os
serviços bancários na qualidade de pessoa física e de pequena produtora rural;
(ii) ausência de pactuação expressa da taxa mensal de juros;
(iii) violação ao dever de informação, tendo em vista a falta de clareza do
contrato (arts. 6o, III, e 54 do CDC); e
(iv) pedido de exibição de documentos, especificamente para a
apresentação dos extratos bancários e comprovantes de pagamento das primeiras
parcelas.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o TJ/MT, ao julgar os
embargos de declaração opostos pela recorrente, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ
/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
dos pontos anteriormente elencados.

DISPOSITIVO

Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA49747814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: e4af5a07-11ec-4676-9ed0-77f4abc7fc78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.756 / MT
Número Registro: 2025/0276986-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011800820248110100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA TEODORA DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - MT023399O
FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - MT026444
ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - MT031251
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50754631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 3586a3ad-3321-43a2-bca4-bace49d141d8

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 3586a3ad-3321-43a2-bca4-bace49d141d8